Tribunal: STF
Processo: Rcl 10766
Classe: Rcl
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2014-05-14
Data de publicação: 2014-05-14

Ementa:
E M E N T A: RECLAMAÇÃO – APOSENTADORIA ESPECIAL (CF, ART. 40, § 4º) – ALEGADO DESRESPEITO À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA NO EXAME DO MI 1.616/DF – INOCORRÊNCIA – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE ESCLARECEU CABER À PARTE IMPETRANTE PROCEDER NA FORMA CONSTANTE DO DISPOSITIVO DO ATO DECISÓRIO QUE CONCEDE, PARCIALMENTE, A ORDEM INJUNCIONAL, CUJO TEOR, RECONHECIDO O ESTADO DE MORA LEGISLATIVA, GARANTIU AOS INTEGRANTES DA CLASSE O DIREITO DE TER O PEDIDO DE APOSENTADORIA ESPECIAL CONCRETAMENTE ANALISADO PELA AUTORIDADE ADMINISTRATIVA COMPETENTE, OBSERVADO, PARA TANTO, O QUE PRESCREVE O ART. 57 DA LEI Nº 8.213/91 – PRECEDENTES – EFETIVAÇÃO DA INTEGRAÇÃO NORMATIVA NECESSÁRIA AO EXERCÍCIO DE DIREITO PENDENTE DE DISCIPLINAÇÃO NORMATIVA – CONSEQUENTE EXAURIMENTO DA FUNÇÃO JURÍDICO-CONSTITUCIONAL DO MANDADO DE INJUNÇÃO – INADEQUAÇÃO, ADEMAIS, DO EMPREGO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.